Tribunal: TJSP
Processo: 2131721-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegadas omissão, contradição e obscuridade no V. Acórdão – Inocorrência – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão da embargante à rediscussão da questão, no intuito de obter sua modificação – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2131721-46.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ARICANDUVA S/A, é embargado BANCO INDUSTRIAL DO
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131721-46.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22583 DG
2
Voto no 22583
Embargos de Declaração no 2131721-46.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Aricanduva S.A.
Embargado: Banco Industrial do Brasil S.A.
Comarca: São Paulo 34a Vara Cível do Foro Central
Juíza prolatora: Dra. Adriana Sachsida Garcia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegadas omissão, contradição e obscuridade no V. Acórdão Inocorrência
Decisão clara e bem
fundamentada
Pretensão da embargante à
rediscussão da questão, no intuito de obter sua
modificação
Descabimento
Impossibilidade
de
acolhimento
do
recurso

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 297/302 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ora embargante.
Alega o embargante que a r. decisão padece de omissão,
contradição e obscuridade, além de erro material, pois negou provimento ao pedido
de que o banco se abstivesse de praticar qualquer ato derivado dos contratos vigentes
entre as partes, seja cobrança, apontamento negativo ou até mesmo execução de
garantia, até que se apurasse o quanto devido e se devido. Afirma que o próprio
banco confessou ter cobrado valores indevidos. Por outro lado, não havendo nenhum
débito em aberto, já que vem depositando todos os meses as parcelas, não faz sentido
autorizar os atos de cobrança por parte do banco. Assim, com efeitos modificativos,
pede provimento.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material na r. decisão embargada,
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão
debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131721-46.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22583 DG
3
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Ao que se verifica, pretende a embargante rediscutir a decisão
a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase recursal. Nota-se evidente
o caráter infringente dos presentes embargos, o que não deve ser acolhido neste caso.
Mesmo porque, se os depósitos estão feitos correta e
regularmente, como afirmado pela embargante, não haverá motivo para que o banco
incorra em qualquer ato de cobrança, de modo que se torna inócuo tal pedido.
Assim, sendo a função precípua dos embargos de declaração
sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, presentes na decisão
impugnada, e inexistindo qualquer desses vícios na decisão embargada, não
comporta acolhimento o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator